Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713359-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNO AUGUSTO DA SILVA, ELICANDRA MONTALVAO FURTADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fortec Construtora Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705564-33.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio do sistema Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “Tendo em conta o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa de bens realizada através do SISBAJUD/BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (id 24496490), defiro o pedido retro formulado pelo exequente (id 147596150). Restando infrutífera a diligência, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). INDEFIRO, contudo, a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Defiro o pedido de inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes, de acordo com o artigo 782, §3o, do CPC/2015, por meio do SERASAJUD. Intimem-se.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do Sisbajud, na modalidade ‘teimosinha”, o que foi indeferido. Explica que, se a medida pretendida fosse deferida, o Juízo a quo “não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens, posto que a ‘teimosinha’ aumenta as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio”. Alega que a r. decisão afronta o princípio da celeridade processual, pois os valores bloqueados pela mencionada ferramenta eletrônica deveriam ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros, via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido – Id. 45569719 É o relatório. Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade reiterada. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros dos Agravados pelo sistema SisbaJud, na esperança de encontrar numerário que possa satisfazer o seu crédito. Em abono à pretensão recursal, enfatiza que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada em 2018, o que subsidia nova tentativa, na modalidade denominada “teimosinha”. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, a r. decisão agravada deferiu nova consulta ao Sisbajud, na forma comum. Logo, é prudente aguardar o resultado da pesquisa para eventual reiteração. Afinal, a r. decisão agravada foi proferida em 13.2.2023, ou seja, há dois meses. Registro, ainda, que não consta nos autos de origem o resultado da pesquisa determinada pelo juízo de piso. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência,e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões. Após a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora